Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DIVERGÊNCIA NA COBRANÇA DO IPTU. EDIFÍCIO COM ÚNICO DONO. CONDOMÍNIO DE FATO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA QUESTIONAR ORGANIZAÇÃO DA ÁREA COMUM. DANOS EMERGENTES. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. DEVIDO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para impor a obrigação de fazer no sentido de convocar Assembleia Ordinária, a fim de tratar sobre a forma da cobrança do IPTU/TLP e sobre o cumprimento do Regimento Interno. Alegou obscuridade e contradição no voto condutor quanto a tais questões. Alegou que se o imóvel não é caracterizado como condomínio, sendo tão somente prédio comercial de uma única matrícula, impossibilitando a constituição regular de condomínio, não há falar em realização de assembleia ordinária, além do fato de os locatários não terem direito de voto. Requereu o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.
2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão, em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1440673 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. A fundamentação está coerente com o entendimento da Turma Recursal a respeito da existência de condomínio “irregular” o que atrai a incidência da norma do art. 1.347 do Código Civil perante os locatários. Na realidade, o que a parte embargante busca é o reexame da matéria devidamente analisada e julgada, cujo entendimento da Turma foi unânime. De outro plano, a concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.